Tribunal: TJMT
Processo: 1016629-14.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016629-14.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JEICIANE DOS SANTOS - CPF: 059.963.931-82 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO POR PARTE DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 30 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica na peça recursal enseja o não conhecimento do recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JEICIANE DOS SANTOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes as pretensões deduzidas na inicial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e indeferindo o pleito de reparação por danos morais.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença no tocante à ausência de condenação por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Após detida análise dos autos, não obstante a Recorrente alegar em seus pedidos que, a indenização por danos morais lhe é devida pelo fato de o débito discutido ter ensejado a sua primeira restrição, verifico que
a peça recursal não trouxe impugnação específica aos fundamentos da sentença singular
.

No tocante à questão ora debatida, eis a fundamentação do magistrado
a quo
:

“(...) Por outro lado, no caso, verifico que não é possível constatar se a parte autora possui outras inscrições em seu nome, já que a espécie do extrato apresentado não é documento oficial extraído do SPC/SERASA, trata-se de documento resumido, incompleto, o qual não exibe todas as inscrições existentes e datas das inclusões. Logo, não oferece segurança para saber se há outras inscrições preexistentes, na medida que não apresenta de forma completa os dados e os históricos de inscrições em nome da parte autora. ID. Num. 56952951 - Pág. 1.

Em face disso, incabível a reparação por danos morais. Provar a inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ e no caso a parte autora não provou.”

Em contrapartida, nos argumentos recursais, a Recorrente se limitou a dizer que o comprovante de negativação por ela apresentado
“(...) constitui prova hábil para comprovar a restrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito”
, questão que já havia sido esclarecida e reconhecida na sentença hostilizada. Assim, deixou de impugnar os fundamentos para o não cabimento da reparação por danos morais – em suma, a falta de segurança para confirmar a inexistência de inscrições preexistentes, gerada pelo caráter resumido e incompleto do extrato anexo à inicial –, caracterizando
omissão que vai de encontro à própria pretensão recursal
.

Desse modo, constatada a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal na situação
sub judice
, concluo pela aplicação do seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA CÍVEL 30: A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso. (Aprovada em 05/06/2023)”

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto nos autos e, por conseguinte,
condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios
que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023